Tribunal: TJDFT
Processo: 0787361-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ENVOLVIMENTO DE TERCEIRO. CORPO NEUTRO. ORDEM DAS COLISÕES. FATO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nulidade na sentença quando o juízo, destinatário da prova, analisa o conjunto probatório e adota entendimento contrário à pretensão do recorrente. Preliminar rejeitada.
2. “Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa” (REsp no 198.196, RJ).
3. É incontroverso que a ré/recorrente colidiu na traseira do veículo da autora/recorrida, quando esta parou na via em um congestionamento. Nessas circunstâncias, os réus (condutora e proprietário) são responsáveis pelos prejuízos suportados pela autora, salvo se houver prova de que a culpa foi exclusivamente de terceiros.
4. Os recorrentes alegam que quem iniciou a colisão teria sido um terceiro veículo que teria colidido na sua traseira e arremessado seu veículo contra o da autora. Invocam a teoria do corpo neutro.
5. O laudo pericial da Polícia Civil (ID 80500471) atesta que o veículo dos réus (HB20) colidiu na traseira do veículo da autora (Palio) e há indícios de que um terceiro veículo teria colidido na traseira dos réus. Esse laudo não estabelece, todavia, a ordem das colisões diante da ausência de outros elementos sobre a dinâmica do acidente e da evasão do terceiro veículo envolvido.
6. As fotos mostram que os danos na dianteira do veículo dos réus/recorrentes foram muito mais extensos do que os danos na sua traseira, o que indica que a colisão no veículo da autora/recorrida envolveu mais energia no impacto. Essa constatação, aliada ao fato de que o terceiro veículo não foi identificado e à presunção de culpa em relação aos réus que colidiram na traseira da autora, corrobora a conclusão da sentença de que os réus devem responder pelos prejuízos suportados pela autora.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.